Tribunal: CARF
Processo: 11065.100096/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO. DIMOB. LEI POSTERIOR. REDUÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A nova redação dada ao inciso I e ao §3o do art. 57 da MP 2.158-35, de 2001, pelas Leis 12.766, de 2012, e 12.783, de 2013, reduziu a penalidade da multa por apresentação extemporânea de declaração, o que atrai a incidência da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN em razão da cominação de penalidade menos severa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100096/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.486 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
DILLENBURG PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO. DIMOB. LEI POSTERIOR. REDUÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A nova redação dada ao inciso I e ao §3o do art. 57 da MP 2.158-35, de 2001,
pelas Leis 12.766, de 2012, e 12.783, de 2013, reduziu a penalidade da multa
por apresentação extemporânea de declaração, o que atrai a incidência da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN em razão da
cominação de penalidade menos severa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa para R$ 3.000,00, conforme previsto no
art. 57, inciso I, e § 3o, com redação dada pela Lei 12.873, de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

DILLENGURG PARTICIPAÇÕES LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 10-41.132, de 08 de novembro de 2012, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100096/2010-57
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.486 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100096/2010-57

unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
lançado.
2.
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 0/02/2010, para exigência de
multa por atraso na entrega da declaração de informações sobre atividades imobiliárias (Dimob),
referente a 12 meses de atraso, no ano-calendário 2008, no valor de R$60.000,00, com
fundamento no art. 16 de Lei 9.779, de 1999 e art. 57 da Medida Provisória 2.158-35, de 2001 (e-
fls. 3).
3.
Em impugnação, a contribuinte alegou, em síntese, entrega da declaração “antes
de qualquer posicionamento da fiscalização” e que a “a multa é expressiva, e inclusive contra o
próprio princípio da capacidade contributiva”.

4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
As DRJ não são competentes para decidir sobre a inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DIMOB. PREVISÃO LEGAL. VALOR DA MULTA.
A Dimob foi instituída com base em competência legalmente atribuída à RFB; para a
hipótese de descumprimento da obrigação de entrega, a lei prevê multa de R$ 5.000,00
por mês-calendário de duração da inadimplência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/12/2012, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 07/01/2013 em que requer a aplicação da retroatividade benigna, nos
termos do art. 106, II, do CTN, em razão da redução da multa promovida pela Lei 12.766, de
2012, que alterou a redação do art. 57 da MP n° 2.158-35. Informa ainda que no ano-calendário
2008 estava sujeita à tributação pelo lucro presumido.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Trata-se de notificação de lançamento para exigência de multa por atraso na
entrega de informações sobre atividades imobiliárias (Dimob). A recorrente pleiteia somente a
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.486 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100096/2010-57

aplicação da retroatividade benigna em função de lei posterior que reduziu a multa prevista para
esse tipo de infração.
9.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se é devida a aplicação da
retroatividade benigna.
10.
A multa por atraso aplicada tem como suporte legal o art. 57, inciso I, da Medida
Provisória 2.158, de 2001, que estabelecia, à época do descumprimento da obrigação acessória,
ano-calendário 2008, penalidade de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário. Veja-se:
MP no 2.158-35, de 2001 (redação original)
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados; (Grifo nosso)
11.
As obrigações acessórias previstas na Lei no 9.779, de 1999, referem-se aos
impostos e contribuições administrados pela Receita Federal, veja-se:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
12.

Posteriormente, em face de alterações promovidas pelas Leis 12.766, de 2012 e
12.873, de 2013, o referido art. 57, inciso I, reduziu a penalidade para R$ 500,00 (quinhentos
reais) ou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de acordo com as hipóteses que especifica, bem
como determinou a redução dessa penalidade à metade, no caso de cumprimento da obrigação
acessória antes de qualquer procedimento de ofício.
MP 2.158-35, de 2001, com redação dada pelas Leis 12.766, de 27 de dezembro
2012 e Lei 12.783, de 24 de outubro de 2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.486 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100096/2010-57

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
[...]
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013) (Grifo nosso)
13.

Como visto, a nova redação dada ao inciso I e ao §3o do art. 57 da MP 2.158-35,
de 2001, pelas Leis 12.766, de 2012, e 12.783, de 2013, reduziu a penalidade da multa por
apresentação extemporânea de declaração, o que atrai incidência da retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN em razão da cominação de penalidade menos severa. Veja-
se:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
14.
No caso em análise, o prazo final de entrega da Dimob referente ao ano-
calendário 2008 era 27/02/2009 e o contribuinte a entregou em 03/02/2010, com doze meses em
atraso (e-fls. 3-4). Compulsando os autos, verifica-se que no ano-calendário 2008 o contribuinte
optou pela forma de tributação com base no lucro presumido (e-fls. 11). Verifica-se ainda que a
entrega da referida declaração foi espontânea, porquanto não consta dos autos termo que indique
o início de qualquer procedimento de ofício em face do contribuinte.
15.

Nesses termos, consoante o exposto acima, deve se aplicar à espécie a multa de
R$500,00 por mês (R$ 500,00 x 12 meses = R$6.000,00), bem como a redução de 50%, em razão
da entrega espontânea (R$6.000,00 x 50% = R$3.000,00).
Conclusão
16.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para reduzir a multa para R$ 3.000,00, conforme previsto no art. 57, inciso I, e §3o, com redação
dada pela Lei 12.873, de 2013.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital